Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. LIMITES DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TR. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), pela inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não é cabível nos casos de expedição de requisitórios complementares.
2. A homologação dos cálculos apresentados pelo exequente na inicial do cumprimento de sentença dos autos originais deve ser preservada, em face da preclusão que se opera com a expedição do precatório.
3. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, em que se operou a preclusão.
4. Ausente qualquer vício na sentença que, diante das mesmas partes, pedido e causa de pedir, reconhece a coisa julgada e extingue a obrigação exequenda.
5. Recurso conhecido e desprovido.